Tribunal: TJPA
Processo: 0002918-53.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002918-53.2005.8.14.0028

APELANTE: SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A

APELADO: ASSIS FABIANO BRITO SOUSA, A. F. B. SOUSA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0002918-53.2005.8.14.0028

PROCESSO DE 1º GRAU: 0002918-83.2005.8.14.0028

AGRAVANTE: SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A

AGRAVADO: ASSIS FABIANO BRITO SOUSA e A. F. B. SOUSA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse da agravante, sob o argumento de ausência de prova de posse anterior do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é a validade do julgamento monocrático realizado e a alegação de posse clandestina e de má-fé, com o consequente pedido de reintegração de posse. A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, conforme o artigo 932 do CPC, e a ausência de comprovação da posse da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Julgamento Monocrático
: O julgamento monocrático da decisão recursal é legalmente cabível, uma vez que o art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015, autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso ou a decisão recorrida contraria entendimento pacificado nas Súmulas do STF, STJ ou do próprio Tribunal. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará também prevê tal possibilidade (art. 133, XI, alínea "d").

4. Posse Clandestina e de Má-Fé
: O argumento da agravante sobre a posse clandestina e de má-fé não é sustentado por provas concretas nos autos. Para a caracterização de esbulho, é necessário que a parte autora comprove sua posse anterior ao ato de esbulho. No caso em questão, a agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar o exercício da posse anterior ao imóvel em disputa.

5. Ônus da Prova
: A ausência de comprovação da posse anterior e a falta de elementos suficientes para configurar o esbulho impedem a reintegração de posse. O ônus da prova recai sobre a agravante, que não se desincumbiu de demonstrar os requisitos necessários à procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática atacada. O julgamento monocrático é válido quando fundamentado em jurisprudência consolidada, conforme autoriza o artigo 932 do CPC/2015, e a parte autora não comprova a posse anterior do imóvel, o que impede o reconhecimento da reintegração de posse.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, TJ-ES – APL: 00895920520108080035, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/07/2018. Recurso de Apelação Cível nº 0823867-26.2022.8.14.0301, Relator: Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/07/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

1ª Sessão Extraordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 20 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0002918-53.2005.8.14.0028

PROCESSO DE 1º GRAU: 0002918- 83.2005.8.14.0028

AGRAVANTE: SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A

AGRAVADO: ASSIS FABIANO BRITO SOUSA e A. F. B. SOUSA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SOCIC – SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃS CLAUDINO S/A
, em face da decisão monocrática de ID nº 16267756 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 16661423), a agravante defend
e a suposta impossibilidade de julgamento monocrático por não se enquadrar em nenhuma das possibilidades estabelecidas no art. 932 do CPC e, seguindo assim, violaria o direito de sustentação oral do art. 937, I, CPC.

Pontuou a ausência de provas que comprovem a posse do imóvel em favor da agravada, alegando que a posse é clandestina e de má-fé e que teria se iniciado em 2005, com a construção da academia.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 17109658) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, para que seja mantida a decisão atacada em sua integralidade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) da inconformidade da decisão monocrática ao artigo
932 do CPC
; e (ii) da posse clandestina e de má-fé da parte agravada.

Tais teses não merecem prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo
, com relação ao argumento da impossibilidade de julgamento monocrático pela suposta
ausência de previsão no art. 932,CPC, é igualmente descabida tal argumentação.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Ademais,
o art.
932, incisos IV e V, alínea “a” do CPC/2015, autoriza o relator do processo a apreciar, monocraticamente, o mérito recursal, quando o recurso ou a decisão recorrida forem contrários não apenas às Súmulas do Supremo Tribunal Federal e às do Superior Tribunal de Justiça, como também às do próprio Tribunal de Justiça.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir
efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático, diante da constitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Quanto ao argumento da posse clandestina e de má-fé da parte agravada, este não merece prosperar.

Para tal, era necessário que a agravante tivesse a posse antecedente do imóvel e que as agravadas tivessem praticado ato de esbulho, em conformidade aos artigos 561, inciso I e II do CPC.

Aponta o art. 561, inciso I do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Ora, no caso específico, após análise dos fatos através dos documentos juntados aos autos originários,

concluo pela ausência de comprovação, não demonstrando que houve pela agravante o exercício anterior da posse à ocupação da parte agravada.

Pelo que, não comprovada sua posse anterior, não há de se falar em reintegração de posse ou mesmo a ocorrência de esbulho.

Verifica-se a inteligência do art. 560 do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

No mais, aponta-se que o ônus da prova não foi invertido, logo competia à agravante produzir provas suficientes de suas alegações.

Mesmo que tenha a agravante desempenhado ato possessório, a situação se deu de forma temporária, o que torna a posse frágil e desprovida de proteção na esfera judicial.

No laudo pericial (ID. 3609761
)
, apontou-se que não há indícios de uso regular do terreno em discussão por parte da agravante, enquanto que a academia da agravada tem sua construção marcada desde 2005.

Tal entendimento é de

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
. AUSÊNCIA DE PROVA DA
POSSE
ANTERIOR. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IPTU. INOCORRÊNCIA DE EXCEPTIO DOMINII. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de
posse
, faz-se necessário que o autor comprove (i) a sua
posse
, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da
posse
, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 2) A proteção possessória tem por objeto a
posse
em si mesma (jus possessionis), e não o direito de possuir (jus possidendi), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado (manutenção na
posse
), esbulhado (reintegração de
posse
ou reintegratória) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição.
3)

In casu, o autor sustentou ser possuidor do imóvel com base em sua propriedade, o que é veemente vedado pelo art. 1.210, § 2º do Código Civil, destarte, não se desincumbiu de, ao menos, comprovar sua
posse
anterior do bem em litígio, o que é fato constitutivo do direito do autor, e sua ausência constitui elemento suficiente a justificar a improcedência desta ação de reintegração de
posse
.

4) O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana não é, necessariamente, o possuidor do bem, eis que o contribuinte poderá ser, outrossim, o proprietário ou o titular do
domínio
útil (art. 34 do CTN).
5) O Supremo Tribunal Federal tem decidido que, em
posse
, não se toma conhecimento do
domínio
,
salvo quando os vários contendores disputam a
posse
exclusivamente a título de
domínio
, isto é, quando o fato material da
posse
não é claro e cada um deles se diz dono, invocando títulos incompatíveis entre si.
6) Na hipótese, somente o autor invocou o
domínio
como motivação para reaver a suposta
posse
, o que inviabiliza o instituto da exceptio dominii para solucionar a presente demanda. 7) Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente a ação de reintegração. (TJ-ES - APL: 00895920520108080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018) (grifos nossos).

Aponta-se, ainda, a Súmula 487 do STF:

Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.

Nesse âmbito, tal súmula aplica-se, pois, as provas do fato da posse eram confusas ao ponto de se discutir o domínio. Assim, defere-se a posse à parte que evidentemente tem o domínio, razão pela qual deve ser mantida a decisão alvejada.

Destaco, ainda, precedente desta Corte de Justiça, no julgado do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, na relatoria do Recurso de Apelação Cível nº 0823867-26.2022.8.14.0301.

Eis a ementa:

DIREITO CIVIL. POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA E DE PERDAS E DANOS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO COMPROVADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, "D", DO RITJE/PA. 1.
Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora a posse anterior
, o esbulho praticado e a perda da posse. 2. Comprovado nos autos, através de documentos e provas testemunhais, a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, restam configurados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, pelo que se impõe a manutenção da procedência do pedido de reintegração de posse. 4. Na Ação possessória não é cabível discussão sobre o domínio do bem, mas apenas a posse legítima anterior e o alegado esbulho. 5. Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do artigo 932 do CPC c/c o art. 133, XI, letra "d" do RITJPA.

(
Recurso de Apelação Cível nº 0823867-26.2022.8.14.0301, Relator: Desembargador Leonardo de Noronha Tava
res, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/07/2024)
.

Nesse sentido, deve ser comprovada pela parte agravante a posse anterior do bem em discussão, o que não foi feito.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém-PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/03/2025